Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DE ESTADO DE FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange ao reconhecimento da paternidade socioafetiva, o STF por meio do julgamento com repercussão geral firmou a seguinte tese no Tema no 622: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.”
2. Para que fica caracterizada a relação socioafetiva capaz de configurar o núcleo familiar, na tentativa de se trazer parâmetros mais objetivos, vem sendo exigido a comprovação de posse de estado de filho, de forma que é imprescindível a demonstração da existência de: (I) relação afetiva; (II) tratamento tal qual a de um filho e; (III) a respectiva fama pública, tudo isto sendo constituído de forma sólida e duradoura.
3. Há também de estar devidamente demonstrado o ato de vontade claro, manifesto, voluntário e inequívoco de o apontado pai/mãe em reconhecer juridicamente a relação de parentesco, inclusive com efeitos patrimoniais.
4. Não demonstrada a posse de estado de filho, não fica caracterizada a relação de afeto parental paterno, não sendo possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem.
5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.